Tribunal: STF
Processo: ARE 1393239
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movida contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. VICE-PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINARES. OFENSA. ART. 28, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL. ARGUMENTO. INOVAÇÃO. DESCABIMENTO. CONTRARIEDADE. ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. REJEIÇÃO. TEMA DE FUNDO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. CAIXA DOIS. RECURSOS DE FONTE VEDADA. CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS TROCADOS POR DINHEIRO. COMÉRCIO PERTENCENTE À FAMÍLIA DO TITULAR DA CHAPA. PROVAS ROBUSTAS. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Agravo interno interposto em face de decisum monocrático em que se manteve aresto do TRE/RO no qual, em sede de representação, se cassaram os mandatos dos vencedores do pleito majoritário de Rolim de Moura/RO em 2016 por prática de captação ilícita de recursos (art. 30-A da Lei 9.504/97). 



    2. A alegação de ofensa ao art. 28, § 4º, do Código Eleitoral com base em fato não alegado oportunamente no recurso especial (ausência de voto do Presidente do TRE/RO) configura inadmissível inovação de tese recursal em sede de agravo interno. Precedentes. 



    3. Não há falar em ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral. O TRE/RO, de modo claro, analisou todas as teses tidas por omissas, concluindo que: a) em alguns casos, a troca de cheques ocorreu por dinheiro em espécie, e não por outros títulos; b) não se comprovou a compensação de todos os cheques na conta eleitoral; c) a greve bancária deflagrada à época não justificou a manobra de resgate das cártulas emitidas pela campanha por empresas do grupo familiar do titular da chapa, pois o fato ocorreu também fora desse período.



    4. No tema de fundo, a moldura fática do aresto a quo é inequívoca acerca da prática do ilícito. Consoante a Corte local, movimentaram-se na campanha dividendos não contabilizados (caixa dois) e utilizaram-se recursos de fonte vedada (pessoa jurídica), pois diversos cheques emitidos sem provisão de fundos foram trocados por dinheiro em estabelecimentos do grupo familiar do candidato a prefeito (Supermercado Trento e Lotérica Trento da Sorte), bem como no próprio comitê eleitoral, sem que fossem reapresentados para compensação bancária. 



    5. Os depoimentos testemunhais transcritos no acórdão de origem revelam que a troca de cheques ocorreu por dinheiro em espécie, como se extrai da compilação das seguintes passagens: “recebeu o cheque nº 850339 (um dos cheques sem fundos relacionados acima como não compensados no banco) de cabo eleitoral (...) e que o trocou por dinheiro no comitê de campanha”; “que pegou o cheque e foi até o Supermercado Trento e trocou o cheque”; “recebeu um cheque de R$ 300,00 reais pelos serviços prestados na campanha e que foi diretamente trocar o cheque no Supermercado Trento, pois já era noite e ficou sabendo que lá trocavam os cheques”; “que foi até o comitê e na oportunidade foi solicitado que fosse trocar o cheque no Supermercado Trento”; “pegou um cheque do partido do atual prefeito, mas que foi devolvido duas vezes por falta de provisão de fundos e posteriormente pagado em espécie pelo escritório do partido”; “afirmou que seu hotel Nipon prestou serviços à campanha eleitoral do atual prefeito, recebendo um cheque que não havia fundos. Após reclamação ao partido, houve o pagamento do valor do cheque em dinheiro”. 



    6. A prova testemunhal é corroborada pela documental, pois, segundo o TRE/RO, o laudo técnico da perícia apontou inexistirem registros nos extratos bancários de compensação dos cheques que foram trocados no comércio ou no comitê de campanha, tampouco daqueles que supostamente teriam sido emitidos em substituição aos que retornaram por ausência de fundos. 



    7. Assim, não prospera a tese defensiva de que os cheques trocados nos referidos estabelecimentos foram substituídos por outros de numeração diversa e, a posteriori, debitados. No ponto, o TRE/RO assentou que “as cártulas que os [agravantes] afirmam haver emitido em substituição não foram efetivamente compensadas na conta de campanha e, por conseguinte, também não foram devidamente e ao seu tempo contabilizadas”. 



    8. A dinâmica dos fatos ocorrida na espécie pode-se resumir a partir do seguinte modus operandi, delimitado no aresto a quo: “emissão de cheques sem cobertura de fundos X bancos em greve X resgate dos cheques e pagamentos pelas empresas do candidato” a denotar verdadeira “fraude na obtenção de recursos de fonte vedada (empresa) na campanha”



    9. Na hipótese dos autos, portanto, a escassez de dividendos na conta bancária dos candidatos foi suprida pelas empresas Trento, caracterizando, nas palavras da Corte Regional, “uma forma de caixa dois diferenciada”, pois elas “sustentavam a campanha enquanto se providenciavam os recursos necessários, seja pelo partido ou por doações”. 



    10. Ademais, não prospera o argumento de que a greve deflagrada no curso do pleito ensejou o resgate e pagamento dos cheques, visto que a manobra ocorreu também fora desse período. No particular, o TRE/RO aponta o seguinte exemplo: “a greve dos bancários em 2016 ocorreu [...] de 6/9 a 7/10/2016 (sexta-feira), portanto, se a cártula foi apresentada pela primeira vez em 10/10 (segunda-feira) e a segunda em 13/10/2016 (quinta-feira), não havia mais o movimento paredista a justificar qualquer problema para a compensação e, especialmente, a troca em espécie nas empresas da família do candidato”. 



    11. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, “[p]ara a procedência do pedido formulado na representação pelo art. 30-A, é preciso, ainda, aferir a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato” (AgR-REspe 310-48/RS, Rel. designado Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 25/8/2020). 



    12. No caso tem-se que: a) a conta de campanha não possuía fundos suficientes para arcar com as despesas eleitorais; b) empresas ligadas ao candidato a prefeito sustentaram as dívidas mediante troca de cheques por dinheiro em espécie; c) o ilícito envolve valor absoluto e percentual de elevada monta no contexto da campanha (R$ 67.262,32; 30%); d) subtraiu-se da análise da Justiça Eleitoral a efetiva origem dos recursos. Logo, a falha ostenta gravidade e relevância jurídica e autoriza manter o édito condenatório. 



    13. Conclusão em sentido diverso esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame probatório em sede extraordinária. 14. Agravo interno a que se nega provimento.”(e-doc. 122).  



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma que o acórdão, ao considerar irregular a arrecadação de recursos, violou diretamente o texto constitucional quanto ao arranjo institucional do financiamento de campanha, por desconsiderar a necessidade de que se observe a totalidade das relações com os cheques de campanha para aferir o pagamento ou não por pessoa jurídica e, portanto, a utilização ou não de recursos oriundos de fonte vedada (e-doc. 136).  



    É o relatório.



    Decido.  



    3. Conquanto interposto o recurso extraordinário com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente não apontou qualquer dispositivo constitucional supostamente violado no acórdão recorrido, a atrair a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”). 



    4. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” 



    (ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; grifos nossos).   



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recuso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265/1998 e art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478/2016).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator